Tribunal: TJMT
Processo: 1033031-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033031-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BIANCA GOMES MUNDEL - CPF: 800.134.919-54 (APELANTE), MIDIA PEREIRA MARCONDES - CPF: 032.471.921-31 (APELANTE), RHUAN RICARDO FARIA BARBOSA - CPF: 043.699.341-41 (APELANTE), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (ASSISTENTE), LESANDRA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 054.571.741-82 (VÍTIMA), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (ASSISTENTE), ZILMA PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 028.583.131-30 (VÍTIMA), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), RHUAN RICARDO FARIA BARBOSA - CPF: 043.699.341-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva. Confissão espontânea. Fixação do regime inicial de pena. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor de Midia Pereira Marcondes e Bianca Gomes Mundel, contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que as condenou pela prática de furto qualificado por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, IV c/c art. 71 do CP). A pena de Midia foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito. Bianca foi condenada à mesma pena, em regime semiaberto. Recorre-se da não aplicação da atenuante da confissão espontânea (Midia) e da fixação do regime inicial mais gravoso (Bianca).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se é obrigatória a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal; e (ii) estabelecer se a fixação do regime semiaberto à ré Bianca, condenada a menos de quatro anos, mas reincidente, deve ser reformada para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 231) e do STF (Tema 158 de RG) firmou entendimento de que, fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza sua redução abaixo desse patamar, tornando incabível nova diminuição da pena.

4. A reincidência da apelante Bianca justifica a fixação do regime semiaberto, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença.

5. A sentença encontra respaldo na jurisprudência consolidada e fundamentação adequada às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo.

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 65, III, "d"; 71; 155, §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 986.083/SC, j. 28.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 996.487/SP, j. 28.05.2025; STF, Tema 158 da RG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela
ela Defensoria Pública em favor das acusadas Midia e Bianca, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1033031-68.2024.8.11.0002, que as condenou pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 155, §4o, IV c/c art. 71).

A pena de Midia foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito. Bianca foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, em relação a Midia, a Defensoria Pública postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que sua não aplicação ofende o princípio da legalidade, por ser circunstância obrigatória na dosimetria da pena, mesmo que a pena-base esteja fixada no mínimo legal. Quanto à apelante Bianca, requereu a fixação do regime inicial aberto, ao argumento de que a reprimenda fixada é inferior a quatro anos e que não há circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso (Id 274916948).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 274916952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 276222376).

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1033031-68.2024.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 274916860):

Consta dos presentes autos que até as 17h00 do dia 09/09/2024, nas unidades das Lojas Americanas da Avenida Couto Magalhães, no 2016, centro, e bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, os denunciados Rhuan Ricardo Farias Barbosa, Midia Pereira Marcondes e Bianca Gomes Mundel, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente associados, em concurso de agentes, subtraíram diversos produtos cosméticos pertencentes à referida empresa, discriminados no termo de apreensão id. 168510520.

Após o regular processamento, as apelantes foram condenadas pela prática do crime
previsto no art. 155, §4o, IV c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

I – Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea.

A defesa de Mídia pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que o magistrado singular deixou de aplicá-la indevidamente, utilizando como fundamento a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito não merece acolhimento.

O magistrado singular fundamentou corretamente a sua decisão de não aplicar a atenuante da confissão espontânea – Id 274916921:

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Observo que a apelante confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo, reconhecendo expressamente ter praticado os furtos.

Durante o interrogatório judicial, a apelante afirmou que solicitou a Juan que a levasse, sob o pretexto de adquirir produtos que estariam em falta em seu salão de beleza, esclarecendo, contudo, que os itens subtraídos tinham como real finalidade a revenda.

Quanto à temática em análise, O STJ consolidou o entendimento de que
“a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada”
(AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025).

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231:

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025)

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 158:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, estando a pena intermediária fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a sanção abaixo do patamar legalmente previsto.

II – Quanto ao regime de cumprimento de pena.

A apelante Bianca pretende a reforma do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sustentando a desproporcionalidade da decisão em face das circunstâncias do caso concreto.

Sem razão.

O juízo aplicou o regime semiaberto com base na reincidência da apelante Bianca. A sentença ainda fundamentou que a apelante possui uma condenação criminal” e que foi “
compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” – Id 274916921.

O magistrado invocou a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Analisando as circunstâncias judiciais avaliadas pelo magistrado singular, verifico que a apelante demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido. Quanto à conduta social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, sendo desconhecida sua vida familiar e atuação na comunidade. Os motivos e circunstâncias dos delitos foram considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

No que tange à aplicação da pena definitiva, a apelante foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, sanção que, em tese, comportaria regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Entretanto, a apelante ostenta reincidência, conforme mencionado na sentença (autos no. 0007118-41.2014.8.16.0056), sendo aplicável a regra do art. 33, § 3o, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência do agravante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo justificativa para regime mais brando.

(AgRg no HC n. 996.487/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025)

O regime prisional estabelecido para encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se revela adequado às circunstâncias concretas do caso, considerando especialmente a reincidência e a necessidade de prevenção especial e geral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025